Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746582-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LEOPOLDO DA COSTA NETO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BATISTA XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 24/9/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, 25/9/2025. Em face da decisão agravada, o recorrente formulou pedido de reconsideração na origem (ID 251285825), o qual restou igualmente indeferido (ID 251296121). Digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da intempestividade do recurso, considerando que "o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal". (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.) Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator